Tribunal: TJMT
Processo: 0015647-62.2019.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015647-62.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMERSON SANTOS AMORIM - CPF: 706.535.841-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 044.326.751-01 (APELADO), ANNE GABRIELLE DA SILVA - CPF: 043.563.611-13 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), NELERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 044.326.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E POSSE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NÃO COMPROVADAS. CONTRADIÇÕES TESTEMUNHAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para atribuir, de forma segura, a posse e a autoria do tráfico de entorpecentes ao acusado, especialmente diante das contradições testemunhais, ausência de vínculo objetivo com o local da apreensão e inexistência de elementos externos de corroboração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva não se confirma, pois não há nos autos prova segura e inequívoca de que o réu possuía domínio sobre o entorpecente apreendido no interior de imóvel pertencente a terceiro, sem que se comprovasse sua residência ou habitualidade no local.

4. As versões apresentadas pelos policiais militares que realizaram a prisão contêm contradições internas e externas, inclusive divergências quanto ao local exato onde a droga foi encontrada (
jogada, no chão, em gaveta, ou lançada por alçapão
), comprometendo a credibilidade dos depoimentos.

5. A ausência de registro fotográfico,
croqui,
planta do imóvel ou qualquer documentação técnica impossibilita a verificação objetiva da narrativa de arremesso da droga, prejudicando a reconstrução dos fatos e a aferição da verossimilhança da versão acusatória.

6. A suposta confissão informal do réu não foi reiterada perante a autoridade policial ou judicial, sendo referida exclusivamente pelos agentes estatais, sem qualquer comprovação formal, o que fragiliza ainda mais a tese da acusação.

7. A perícia realizada nos celulares apreendidos no local não identificou qualquer dado que vinculasse o acusado ao tráfico de drogas, evidenciando a inexistência de corroboração externa à narrativa policial.

8. A condenação baseia-se unicamente em testemunhos policiais contraditórios e desprovidos de respaldo material, incorrendo em injustiça epistêmica, fenômeno que se caracteriza pela desconsideração da palavra do acusado em razão de seu pertencimento a grupos vulnerabilizados.

9. A quantidade de droga apreendida (48,09g de maconha) é próxima ao parâmetro de uso pessoal previsto no Tema 506 da Repercussão Geral do STF, não havendo elementos adicionais que demonstrem finalidade mercantil, como anotações, fluxo de usuários, armas ou valores fracionados.

10. O princípio da presunção de inocência e a vedação à responsabilidade penal objetiva impõem que, na ausência de prova inequívoca da autoria e da posse consciente da droga, a absolvição do réu é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da posse consciente e da finalidade mercantil da substância entorpecente”.

“Contradições testemunhais, ausência de vínculo objetivo entre o acusado e o local da apreensão, e falta de elementos externos de corroboração impedem a formação de juízo condenatório”.

“A insuficiência de provas impõe a absolvição do acusado com base no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, VII, do CPP.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015647-62.2019.8.11.0042

APELANTE: AMERSON SANTOS AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de apelação interposto
pela Defensoria Pública
,
em favor de

Amerson
Santos Amorim
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que

condenou
o apelante
à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33
, caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06
(id
.

280601030
)

Em suas razões recursais, a defesa técnica pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na ausência de prova segura quanto à autoria delitiva, invocando

a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

(id.

280601036
).

Em contrarrazões,
a

Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições
no
feito,
postulou pelo desprovimento do apelo defensivo
(id.

280601039
)

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer
, apontando para o
des
prov
er recursal
(id.

286397885
).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 14 de março de 2019, por volta das 21h30min, na Rua C, n.º 239, Bairro Lixeira, nesta Capital, o ora apelante Amerson Santos Amorim e um adolescente, foram avistados por policiais militares em atitude suspeita nas proximidades de um terreno baldio.

Ao perceberem a aproximação da viatura, teriam corrido em direção à referida residência e arremessado diversos objetos para dentro do imóvel.

Após abordagem pessoal, foram encontrados R$ 244,00 em poder do apelante e R$ 15,00 com o adolescente.

No interior do imóvel, foram localizadas 16 porções de maconha (48,09g), uma balança de precisão, três celulares e um rolo de plástico filme.

Durante a condução, segundo a narrativa policial constante do boletim de ocorrência, o apelante teria afirmado que vendia entorpecentes a mando de Nelerson Batista da Silva, indivíduo que supostamente teria fugido pelos fundos do imóvel.

Contudo, em juízo, o réu negou veementemente a posse da substância e qualquer envolvimento com a prática delitiva, asseverando que apenas passava pelo local na companhia do adolescente Bruno Rosa.

A instrução processual contou com a oitiva de seis testemunhas, sendo três indicadas pela acusação e três pela defesa, além dos interrogatórios do réu.

Num primeiro momento, após regular instrução processual, foi proferida sentença absolutória em favor do réu, a qual, no entanto, foi alvo de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

A Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, ao analisar o recurso ministerial, entendeu pela nulidade da sentença absolutória por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.

Reaberta a fase decisória, sobreveio a sentença ora combatida, com juízo de reprovação e imposição de reprimenda privativa de liberdade.

Esse é o escorço do necessário para compreensão da questão posta, pelo que passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à autoria delitiva e ao nexo de posse entre o réu e os entorpecentes.

A materialidade delitiva é incontroversa, estando consubstanciada no laudo pericial definitivo (id. 80385785), que atestou a natureza da substância apreendida
–

Cannabis sativa L
.
–
acondicionada em 16 porções, com massa total de 48,09g.

Inicialmente, destaco que os autos não revelam qualquer vínculo objetivo entre o réu e o imóvel onde a droga foi encontrada.

Não há contrato de aluguel, testemunho de vizinhos, interceptações ou sequer vigilância prévia que indicasse habitualidade do réu na residência.

No curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares, transcritos a seguir, tal como registrados na sentença de primeiro grau:

Depoimento do PM João Paulo Moura de Arruda:

“[...]
Juiz
: O senhor lembra dessa situação, dessa abordagem?
Testemunha:
Sim, senhor.
Juiz:
Como é que foi a situação? Por que fizeram a abordagem deles?
Testemunha
: Na verdade, lá é uma rua bastante escura, a Rua C e a Rua São Luís, no bairro Lixeira, são conhecidas pelo tráfico entorpecentes, então a gente faz no sentido de pela avenida, eu não lembro a avenida, a gente sobe ela de maneira furtiva, no intuito de visualizar os indivíduos que estão fazendo o comércio de entorpecentes. Na hora que eles visualizaram, a uma certa distância, a viatura, eles levantaram do terreno baldio, o terreno baldio fica na lateral dessa casa 239, e pela grade, ali tem uma abaixada, uma escada, eles começaram a dispensar diversos objetos, não deu na hora, não deu pra identificar. Fizemos a abordagem, busca neles, foi localizado, se não me engano, um dinheiro, com um dos dois, era o AMERSON, e um menor que eu me recordo, e no interior da residência, na parte de baixo, havia um quarto que tinha um alçapão que jogaram, e no quarto foi localizado diversos entorpecentes, as porções de entorpecente, plástico filme e balança de precisão.
Juiz:
Mas esse entorpecente foi encontrado no local onde o senhor percebeu que eles jogaram essa droga?
Testemunha:
Isso, onde eles jogaram.
Juiz
: Mas aí vocês entraram na casa, quem que estava na casa, o senhor lembra?
Testemunha:
Na residência, mais uma senhora, uma menina, que falou que quem morava na casa foragiu, o NELERSON.
Juiz
: O senhor chegou a ver alguém fugir?
Testemunha
: Não, não, o NELERSON a gente não viu.
Juiz:
E essa droga então foi encontrada no terreno?
Testemunha
: Isso.
Juiz
: Pra dentro da casa, dentro do imóvel, no local onde o rapaz teria jogado a droga?
Testemunha:
Sim, senhor
. Juiz:
E dentro da casa, especificamente, foi encontrada dentro do imóvel assim?
Testemunha:
Isso, assim, vou tentar explicar pro senhor, é um imóvel, aí tem uma baixada, o quarto ele fica abaixo do terreno da rua. Então ele jogou, caiu direto dentro do quarto, que foi até onde nós localizamos.
Juiz
: Pois é! A droga?
Testemunha:
A droga e a identidade, se não me engano, do proprietário que está detido, que eu não conhecia.
Juiz:
Mas foi encontrado celular, plástico filme na casa, essas coisas?
Testemunha:
Sim, sim, balança de precisão, plástico filme.
Juiz:
Mas foi encontrado em que lugar da casa?
Testemunha
: Junto com o entorpecente, tudo jogado. Eles jogaram tudo rápido.
Juiz:
O senhor não percebeu ninguém fugindo?
Testemunha:
Não, não, não visualizei. Quem disse que havia foragido alguém foi o senhor AMERSON; Inclusive foi localizado no quarto dele, o quarto era propriedade do NELERSON que foi detido.
Juiz:
Alguém estava usando narguilé lá na casa ou não se recorda?
Testemunha:
Não, tinha só uma menina, que era uma menor de idade.
Promotor
: O senhor falou que eles jogaram droga que caiu dentro do quarto, dentro do quarto? O quarto estava com a porta aberta?

Testemunha:
É difícil de explicar para o senhor. Lá é um alçapão, então se eu descer a escada, eu vou ter acesso a porta do lado direito. Porém tem um alçapão também, um buraco da área que dá direto para o quarto, que é o quarto do NELERSON. É um alçapão e cai certinho, se você olhar por cima, dá para ver o quarto dele inteiro. Porém para entrar você tem que descer e ir pela porta
. Promotor:
Entendi. Esse jovem também chegou a dizer se ele tinha saído, corrido de lá? Não, ela disse que ele não estava lá, na hora. Nós ficamos por um certo momento lá, depois em sequência chegou uma senhora também, que também morava na residência. E ela tinha um senhor de idade, que morava lá se não me engano. Lá era um corredor com vários quartos. E essa senhora que chegou depois falou que era parente do NELERSON que estava tendo problema com ele, que ele tinha envolvimento com o crime. E aí a gente, levou tudo a entender que teria mesmo a figura do NELERSON no primeiro quarto. Mas que ele não teria acesso aos demais quartos.
Promotor:
Na hora que vocês fizeram a abordagem, vocês só viram o AMERSON e o adolescente. É isso? Testemunha: Isso. Promotor: O senhor já conhecia os dois? Testemunha: Não, senhor. Na verdade nunca trabalhei naquela área. A Força Tática a gente começou a trabalhar a partir de fevereiro, foi aí que eu fui atuar naquela área. Inclusive ele foi novamente detido, por a gente ter uma resenha de grupo, resenha do batalhão. E aí ele foi detido novamente por uma outra equipe, acho que foi o entorpecente também. Promotor: Isso o senhor ficou sabendo, mas o senhor não participou, né? Testemunha: Não, não, não tive nem contato. Só estava em casa e vi a resenha. Mesma foto.
Defesa:
O AMERSON estava em frente da residência?
Testemunha:
Isso, num terreno baldio; Não a residência do NELERSON, né? É paralelo, assim. O muro faz divisa com o lado da 239.
Defesa:
Eles correram? Testemunha: Isso.
Defesa:
Para o terreno baldio?
Testemunha
: Não, para a casa, correram para a casa.
Defesa
: Mas entraram pelo portão da frente?
Testemunha:
Isso.
Defesa:
E passaram pelo corredor e jogaram a droga? Dispensaram a droga? Testemunha: Isso, saíram dispensando o entorpecente.
Defesa:
O senhor não viu o NELERSON na hora?
Testemunha:
Não, na hora eu não vi.
Defesa:
Mas o senhor tinha certeza que a droga estava nessa mochila?
Testemunha:
Estava tudo espalhado, eles tinham acabado de jogar.
Defesa:
Então o que foi encontrado de entorpecente era o que eles tinham dispensado. Não tinha nada guardado, nada escondido, nada...?
Testemunha
: Aparentemente, não.
Defesa:
Então o que vocês pegaram de entorpecente era o que eles dispensaram mesmo?
Testemunha
: Aparentemente, sim.
Defesa:
Você conhece? Você sabe quem é quem aqui (mostrando os réus na sala de audiência)? Eu confundo um pouco. Esse é o AMERSON, aquele é o NELERSON (indicando com o dedo). O NELERSON eu não tive contato com ele.
Defesa:
Você pegou o NELERSON dentro da casa ou fora da casa?
Testemunha:
eu não tive contato com ele; Na área, ele ( AMERSON) e o menor estavam na área.
Defesa:
Ele estava dentro da casa?
Testemunha:
Sim, na área.
Defesa:
Eles falaram que, no seu depoimento você falou que eles abriam o portão e jogaram. Mas, para entrar nesse alçapão, você tem que entrar mais um pouco ali pra dentro da casa, da porta ali e jogar?
Testemunha:
Na verdade, é uma área. É uma área sim, e é próximo desse alçapão que eles jogaram, bem próximo.
Defesa
: Então, eles abriam esse alçapão? Testemunha: Já estava aberto, é um alçapão, um buraco.
Defesa:
Os dois, tanto o adolescente quanto o AMERSON, ficaram nessa casa?
Testemunha:
Sim, senhor, os dois.
Defesa
: Quando você viu eles correndo e entrando nessa casa, quem estava portando esses objetos na mão, você sabe?
Testemunha:
Não, não sei identificar, senhor, não
. Defesa:
Os dois? Os dois estavam com objetos; Essa rua era escura?
Testemunha:
Um pouco. A parte de baixo, sim. A parte de baixo de onde sobe a viatura, é escura. Porém, na frente da residência era iluminado. Por isso que a gente pesca por ela de maneira furtiva. Dificulta de eles visualizar a viatura, mas eu consigo ver.
Promotor
: Vocês indagaram deles a respeito desse entorpecente e tal? O que eles falaram?
Testemunha:
O AMERSON disse que estaria fazendo comércio de entorpecente a mando do NELERSON. Que foi aí que nós tivemos a conclusão, localizamos o documento dele, e arrolamos ele como um suspeito também no Boletim de Ocorrência, mesmo não tendo sido localizado [...]” (Id. 91630469).

Depoimento do PM Rodrigo Venicius Duarte de França:

“[...]
Juiz
: O senhor lembra dessa ocorrência?
Testemunha:
Sim, senhor.
Juiz:
Como é que foi? Ronda de rotina?
Testemunha:
Sim, senhor. O grupamento tático ao entrar na rua C mencionada aí, subindo ela no sentido oposto, visualizamos esses dois indivíduos agachados próximos ao muro de um terreno baldio.
Juiz:
Quem é que o senhor visualizou? Os dois aqui?
Testemunha:
Não, posteriormente que o outro foi abordado. Era o AMERSON e o outro menor de idade. Visualizamos os dois agachados próximos ao muro. Fomos para fazer a abordagem dos mesmos, eles visualizaram a viatura, adentraram para essa casa de 239 e dispensaram objetos. Fizemos a abordagem a eles. O AMERSON se encontrava somente dinheiro. Posterior, lá onde eles dispensaram foi encontrado drogas, celulares.
Juiz:
E com relação ao outro rapaz, o senhor chegou a notou se ele correu ou o outro ali?
Testemunha:
Não, não visualizamos. Posteriormente, o AMERSON falou que ele tinha foragido pelo fundo, que a casa dá acesso ao fundo.
Juiz:
O AMERSON que disse isso aí?
Testemunha:
Isso.
Juiz:
E essa casa era de quem? De algum deles?
Testemunha:
Ele falou que era desse NELERSON.
Juiz
: E os senhores entraram nessa casa?
Testemunha:
Fizemos a busca ali na área.
Juiz:
Quem estava na casa?
Testemunha:
Realmente esses dois e tinham umas parentes deles que moravam lá. Juiz: Vocês entraram no imóvel? Fora a área, entraram nos recintos? Lá no quarto, no banheiro? Fizeram busca? Testemunha: Sim, principalmente no quarto. No primeiro quarto que desce a escadaria. A gente desceu e fez a busca no quarto. Fizemos a busca no quarto do NELERSON.
Juiz
: Foi encontrado alguma coisa nesse quarto?
Testemunha
: Foi. Aí que eles dispensaram celular, droga, foi tudo encontrado lá.
Juiz:
Foi encontrado jogado assim ou guardado?
Testemunha:
Os celulares jogado no chão.
Juiz:
E a droga?
Testemunha:
A droga estava na gaveta, eu acho.
Juiz:
Gaveta ou jogada?
Testemunha:
Jogada. Não recordo, senhor.
Juiz: Então o AMERSON que disse o NELERSON tinha foragido? Foragido; E ele falou alguma coisa, o que ele estava fazendo na casa lá, se não era dele? O AMERSON? Se ele estava trabalhando com alguém lá, fazendo alguma coisa?
Testemunha:
Posteriormente, no final ele falou que estava comercializando entorpecente mesmo e a droga era do NELERSON.
Defesa:
Nessa entrevista que você teve com o AMERSON foi só você ou alguma outra pessoa estava em casa?
Testemunha:
Não. Durante a abordagem, foi somente o policial e ele.
Defesa:
Você lembra o ponto da área, até esse local que foi encontrado? A distância? Testemunha: Era próximo, doutor. Tem uma via do lado, eles entraram na área, dentro da área tem uma janela, tipo um alçapão, eles jogaram assim, e você desce na escada aí, que vira aqui, entra o quarto. Era próximo.
Defesa
: Mas a droga estava como? Você se lembra? Estava embalada; Invólucro?
Testemunha
: Isso.
Defesa:
Você viu o momento em que ele estava portando essa droga?
Testemunha:
Não, não, a gente encontrou apenas no quarto.
Defesa
: Quem jogou? Você também conseguiu ver? Testemunha: Não.
Defesa
: Foi logo no encalço que vocês foram atrás deles?
Testemunha:
Isso, a gente abordou e eles entrou correndo, dispensou e a gente fez a abordagem nele. Defesa: Mas quem que entrou? O AMERSON? Testemunha: O AMERSON.
Defesa:
E o BRUNO ficou onde? Ficou aguardando; Ele também entrou junto correndo? Testemunha: Não. O BRUNO, o senhor fala? Não entrou. Eu achei que o senhor perguntou se ele tinha entrado junto para fazer a busca. Tava os dois. Eles levantaram e...
Defesa:

Os dois tinham coisas nas mãos ou não? Testemunha: Não. Com eles não foi encontrado nada, somente o dinheiro.
Defesa
: Nesse momento da abordagem do AMERSON com o menor, eles foram abordados dentro da área da casa?
Testemunha:
Sim. Defesa: Dentro da área, no momento que eles fizeram a dispensa, jogaram, e vocês fizeram a abordagem? Testemunha: Sim; E você visualizaram eles dispensando ali? Testemunha: Sim.
Defesa:
No momento lá eles falaram que estavam comercializando; Tinha alguém junto na hora que eles disseram isso? Algum parente, familiar?
Testemunha:
Não.
Defesa:
Então, vocês encontraram eles na área?
Testemunha:
Isso.
Defesa:
Tinha mais alguém junto com eles?

Testemunha
: Nós visualizou eles agachados e eles correram e a abordagem foi dentro da área. Defesa: Mas eles estavam na área da residência?
Testemunha
: No momento da abordagem, sim. Defesa: Tinha mais alguém nessa área?
Testemunha
: Não. Defesa> Não tinha ninguém?
Testemunha:
Não.
Defesa:
Nem mulheres, nem menores?
Testemunha:
Tinha posterior que apareceu lá [...]” (Id. 91630469).

Conforme se depreende dos elementos de convicção acima transcritos, a droga foi localizada no interior da residência de terceiro (
Nelerson Batista da Silva
), sem qualquer indício de que o apelante residisse no local ou o frequentasse de modo habitual.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, negou qualquer relação com a droga ou com o domínio do espaço em que se efetuou a apreensão.

Ademais, o ponto mais sensível da prova reside nas contradições verificadas nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão.

O PM João Paulo relatou inicialmente que a droga teria sido
"jogada
" para dentro da residência, mas ao ser questionado, afirmou que o entorpecente teria caído "
dentro do quarto" por um "alçapão
".

Noutro trecho, disse que estava tudo "
jogado junto
", mas sem esclarecer como objetos dispersos em uma suposta fuga conseguiram atingir com precisão o interior de um quarto residencial.

Já o PM Rodrigo afirmou que a droga estaria dentro de uma "
gaveta
" e, posteriormente, retificou sua declaração dizendo que se enganou e não se recordava ao certo.

Essas inconsistências reduzem de modo substancial a força probante de tais testemunhos, sobretudo quando se tem em vista a ausência de apreensão da droga em poder direto do acusado e de qualquer diligência, que o ligue objetivamente ao local da apreensão.

Verifica-se, com clareza, a presença de contradições internas, ou seja, incoerências dentro do próprio depoimento de um mesmo agente — como no caso em que um dos policiais afirma que a droga foi encontrada em uma “gaveta”, para logo em seguida reconhecer que se enganou, alegando não se recordar com precisão do local exato da apreensão.

Há também contradições externas, na medida em que os relatos dos dois policiais não são inteiramente compatíveis entre si quanto à dinâmica dos fatos:
ora afirmam que os objetos foram arremessados da rua para dentro da casa, ora sugerem que foram lançados especificamente dentro de um quarto com acesso restrito; ora mencionam fuga do corréu pelos fundos, ora reconhecem que
“
não visualizaram ninguém fugindo
”.

A partir de um olhar mais acurado sobre a estrutura física do imóvel, essas alegações se revelam altamente improváveis.

A descrição do alçapão e da inclinação do terreno como meio para que a droga “
caísse diretamente no quarto
” carece de lógica mínima e de qualquer apoio material
–
não há medições,
croquis
ou mesmo registro fotográfico da suposta rota de lançamento.

A narrativa, assim, não se sustenta em padrões de verossimilhança, e se dissocia da coerência necessária a um juízo condenatório.

No mesmo contexto, destaca-se a alegada confissão informal do réu, mencionada unicamente pelos policiais durante a condução.

Essa suposta admissão de culpa, no entanto, não foi registrada na delegacia, tampouco reiterada perante a autoridade policial ou em juízo. Ao contrário, o acusado negou expressamente o fato, reafirmando sua inocência e questionando inclusive a forma da abordagem.

A pergunta que se impõe é:
por que alguém que teria confessado espontaneamente o crime ao policial, silenciaria diante do delegado e do juiz?

Tal silêncio, nesse contexto, não apenas revela a ausência de confissão formal, como enfraquece sensivelmente a narrativa policial, que passa a destoar do princípio da lógica ordinária da experiência.

A fragilidade da prova acusatória não decorre apenas de contradições internas e ausência de corroboração objetiva, mas revela um fenômeno mais profundo e estrutural: o que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 1.940.381/AL, classificou como “
injustiça epistêmica
”, consistente na subestimação sistemática do ponto de vista do acusado e na aceitação irrefletida de versões oriundas de agentes estatais, mesmo quando desacompanhadas de rigor probatório e racionalidade interna.

Segundo a tese da
injustiça epistêmica,
desenvolvida por Miranda Fricker, certos grupos sociais — sobretudo os vulnerabilizados — têm sua palavra sistematicamente desconsiderada ou depreciada pela estrutura de autoridade e de poder que sustenta o discurso dominante.

No processo penal, tal injustiça se manifesta quando a palavra da defesa é previamente deslegitimada e a palavra da autoridade é presumida verdadeira por sua condição institucional, mesmo quando desacompanhada de coerência e de apoio probatório objetivo.

Não se ignora que, nas hipóteses de tráfico de drogas, a jurisprudência tem admitido a palavra dos agentes públicos como meio idôneo à formação da convicção judicial, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.

Contudo, tal prerrogativa não se converte em presunção absoluta de veracidade, devendo o juízo avaliar, com rigor técnico e imparcialidade, eventuais contradições, incongruências e lacunas na narrativa oficial.

No caso em exame, observa-se que a tese acusatória repousa exclusivamente nas declarações dos policiais militares, pois não houve qualquer outro elemento de corroboração externa — como registro audiovisual da diligência, reconhecimento formal, vigilância prévia ou testemunhas oculares desvinculadas do aparato repressivo estatal.

Especificamente nesse ponto, cumpre consignar que, embora tenha sido realizada perícia técnica nos aparelhos celulares apreendidos no interior da residência onde foi localizada a substância entorpecente, nada foi encontrado que pudesse vincular o apelante à mercancia de drogas ou sequer à posse do entorpecente.

Tampouco foram identificadas mensagens, registros de chamadas, anotações ou qualquer conteúdo que sustentasse a narrativa policial.

A completa esterilidade dos dados extraído denota que a versão acusatória repousa exclusivamente nas declarações dos policiais militares que realizaram a abordagem, sem qualquer corroboração externa, documental ou telemática.

Em outras palavras, mesmo com o acesso a fonte tecnológica relevante e potencialmente elucidativa, nada foi produzido que sustentasse a imputação formulada na denúncia.

Outro aspecto que enfraquece sensivelmente a credibilidade da narrativa acusatória diz respeito à inexistência de qualquer
croqui
, planta do imóvel, esboço técnico ou registro fotográfico que possibilitasse ao juízo verificar, com um mínimo de fidelidade objetiva, a dinâmica dos fatos descritos pelos policiais militares, especialmente quanto ao suposto arremesso dos objetos para o interior do quarto, através de um alçapão ou desnível da casa.

A acusação construiu sua tese com base em uma descrição sumária da arquitetura do imóvel, marcada por termos imprecisos como “
baixada”, “escada” ou “buraco
”,
alçapão
, sem que tais elementos tenham sido documentados por meios técnicos minimamente confiáveis, como determina a boa prática investigativa.

É de se esperar, em um Estado que se propõe a exercer seu poder de punir com responsabilidade, que ao menos se produza um esboço físico do local da apreensão, sobretudo quando o próprio cenário fático
–
a alegada possibilidade de lançar objetos da rua para dentro de um cômodo fechado
–
desafia a lógica e o senso comum, sendo altamente improvável sem comprovação empírica.

A omissão em realizar tais registros compromete não apenas a compreensão espacial da dinâmica dos fatos, mas também a credibilidade da tese acusatória, que se sustenta, exclusivamente, em relatos verbais contraditórios e incongruentes.

A ausência de documentação gráfica impede a reconstrução racional dos eventos, retirando do julgador a possibilidade de controle visual e objetivo da versão oferecida.

Esse dado reforça o cenário de insegurança epistêmica e ausência de elementos objetivos mínimos para sustentar o juízo condenatório.

A conduta do Estado, ao ignorar o resultado infrutífero da prova técnica e insistir em uma versão baseada unicamente em testemunhos policiais frágeis e contraditórios, revela não apenas a fragilidade da acusação, mas o desequilíbrio estrutural de um modelo de persecução que privilegia o discurso de autoridade em detrimento da verdade material.

Em casos como este, a omissão investigativa em explorar meios idôneos de prova enfraquece a credibilidade da acusação e fere o devido processo legal substancial, especialmente quando se tem como fundamento de imputação apenas uma claudicante narrativa de agentes estatais, não corroborada por nenhum outro elemento externo, mesmo havendo disponibilidade probatória para tanto.

Ainda que se admita, em tese, a suficiência da palavra policial quando coesa, tal assertiva não pode substituir o dever de diligência investigativa.

A ausência de exploração de meios probatórios objetivos
–
somada à centralidade conferida a testemunhos de caráter autorreferenciado
–
conduz diretamente à injustiça epistêmica, aqui manifestada em sua forma clássica de injustiça testemunhal.

O réu, por seu perfil socioeconômico, histórico de vida e condição de vulnerabilidade, tem sua narrativa deslegitimada
a priori,
enquanto a palavra dos policiais
–
embora claudicante
–
recebe um peso desproporcional na formação da convicção judicial.

Trata-se de um desequilíbrio epistêmico estruturado, que coloca o acusado em posição de inferioridade cognitiva e argumentativa, desconsiderando o princípio da igualdade de armas no processo penal.

Como lembra Fricker, criadora da teoria, a injustiça epistêmica ocorre quando alguém é prejudicado em sua capacidade de participar como fonte de conhecimento apenas por pertencer a um grupo estigmatizado.

E é exatamente isso que se verifica quando o Judiciário opta por dar maior crédito à autoridade do fardamento, mesmo diante de contradições e omissões relevantes, em detrimento da palavra de um acusado pobre, negro ou morador de periferia.

A imposição de uma pena privativa de liberdade, em tais moldes, configura não apenas erro judicial, mas uma falha moral do próprio sistema de justiça, que reproduz estereótipos, reduz o réu a um perfil pré-julgado e nega a ele o direito de ser efetivamente ouvido como sujeito epistêmico.

Por certo, a fragilidade do liame subjetivo entre o réu e o entorpecente apreendido torna inviável a configuração do tipo penal do art. 33,
caput,
cuja essência está na posse consciente e voluntária da droga com finalidade mercantil.

Isso porque, como se sabe, a mera presença do agente em local onde se guarda substância entorpecente, sem que se demonstre domínio ou ciência inequívoca, não basta para a imputação penal.

O tráfico exige um agir direcionado ao comércio, com controle funcional da droga, e não meras conjecturas, porquanto ser comezinho o entendimento de que a condenação criminal exige prova firme, segura e livre de dúvidas razoáveis.

O princípio da vedação à responsabilidade penal objetiva, amplamente consagrado no sistema acusatório e nos tratados internacionais de direitos humanos, impede a imputação de delito apenas com base em juízo de suspeição pessoal, antecedentes criminais pretéritos ou presença fortuita em local de tráfico.

A culpa penal é pessoal, concreta e fundada em provas sólidas
–
jamais em estigmas ou presunções.

Em sendo assim, não se pode atribuir ao réu a posse de droga encontrada em local alheio, cuja dinâmica de arremesso é tão obscura quanto improvável, diante da descrição da estrutura da casa e da posição do quarto.

Cumpre destacar, ainda, que a quantidade de substância entorpecente apreendida é, por si só, insuficiente para sustentar a destinação mercantil imputada ao réu, especialmente se considerada à luz da jurisprudência consolidada no Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, dado que foram apreendidos apenas 48,09g (quarenta e oito gramas e nove centigramas) de
Cannabis sativa L.,
ou seja, apenas 8 gramas a mais do que a quantidade de 40g considerada, segundo o próprio tema de repercussão geral, como critério objetivo de presunção de uso pessoal.

Não se ignora que tais parâmetros não vinculam automaticamente o juízo penal, tampouco substituem a análise do conjunto fático-probatório.

Contudo, servem como baliza interpretativa para impedir o arbítrio repressivo, sobretudo em situações que envolvam usuários ou microtraficantes presumidos, ainda mais quando ausentes elementos externos de comercialização, como fluxo de usuários, dinheiro trocado, anotações, armamento ou monitoramento.

Logo, o conjunto probatório não é suficiente para sustentar a condenação imposta ao apelante. As dúvidas que pairam sobre a efetiva autoria do delito devem beneficiar o acusado, em homenagem ao brocardo
in dubio pro reo.

A conjuntura do caso concreto impõe uma postura cautelosa e afinada com os princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima do Direito Penal, sob pena de se converter o sistema repressivo em mecanismo de reprodução de estigmas sociais e penalização da pobreza, prática vedada pelo ordenamento jurídico e repudiada pelo Estado Democrático de Direito.

É inegável que a conduta de portar entorpecente, ainda que em pequena quantidade, deve ser objeto de atenção estatal. Porém, a resposta penal privativa de liberdade
–
máxima expressão do poder punitivo
–
exige prova concreta, sólida e inequívoca da autoria e da finalidade ilícita da conduta.

Conquanto seja socialmente relevante o combate ao tráfico de entorpecentes, não se pode admitir que o Judiciário reforce práticas de condenação baseadas em presunções subjetivas, sob pena de se apartar do modelo garantista de justiça criminal e desrespeitar o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Diante dessas ponderações, impõe-se reconhecer que a pretensão condenatória não se sustenta à luz de um processo penal comprometido com as garantias fundamentais, a racionalidade probatória e a imparcialidade judicial.

A ausência de prova direta consistente, aliada ao emprego acrítico de testemunho indireto e à perpetuação de uma injustiça epistêmica estrutural, evidencia um déficit probatório intransponível.

Assim, a única resposta juridicamente legítima e compatível com o devido processo legal é a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de reformar a sentença condenatória,
ABSOLVENDO
o apelante Amerson Santos Amorim da imputação da prática do tipificado no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, diante da insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025